Tribunal: STF
Processo: HC 240205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Sergio Andre Torres e Thaynara de Jesus da Luz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus tem o condão de firmar a coisa julgada e obstar a persecução penal de modo definitivo, havendo a necessidade de restar absolutamente cristalina a ausência dos elementos constitutivos do crime. É possível afirmar que a existência da modalidade trancativa do habeas corpus parte de uma interpretação a contrario sensu do art. 651 do Código de Processo Penal. Em um raciocínio instrumental do instituto, podemos inferir que a "atipicidade" destacada pelo recorrente não deve ser alvo de qualquer dúvida para que seja aplicado o entendimento. Agravo regimental desprovido.



    (HC 743.950 AgRg nos EDcl, ministra Daniela Teixeira)



    Postula, em caráter liminar, seja determinado “o trancamento do processo ou subsidiariamente a suspensão do curso da ação penal até o julgamento do presente habeas corpus” e, no mérito, “a ilicitude da busca pessoal por violação ao artigo 244 do CPP, declarar o trancamento do processo criminal”. 



    É o relatório.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente